Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003177-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE CABO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 — REDUÇÃO DO PERÍODO DE INTERSTÍCIO DE DOZE (12) PARA NOVE (9) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO COMO SOLDADO — IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO RESIDUAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

Em consequência, não é possível a utilização do período de três anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (doze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação ordinária,
proposta pela Associação
dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial
para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO averbar na ficha funcional dos representados, pertencentes à TURMA 2002, o tempo de interstício cumprido na patente de Soldado até a promoção a Cabo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a fim de que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei n. 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’ seja imediatamente computado como interstício na graduação atual para promoção, garantindo aos representados preteridos, figurar na lista do limite quantitativo para concorrer à promoção subsequente ao posto que se encontre cada militar atualmente, independente da exigência de conclusão do curso/estágio, que poderá ser, excepcionalmente, feito oportuno tempore. Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, litispendência, argumentando que a parte apelada ajuizou a ação nº 1021791-38.2019.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Afirma que o “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou a jurisprudência sobre Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, assentando o entendimento de que "não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato", firmando não ser possível a redução do período de interstício de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como soldado”.

Aduz que o interstício não é o único requisito para promoção, de modo que as promoções foram realizadas conforme a legislação vigente a cada época, com observância dos critérios estabelecidos, como a ordem de antiguidade para promoção e respeitando a quantidade de vagas prevista no art. 19, § 3º da Lei 529/2014.

Salienta que “em que pese o autor interprete equivocadamente os requisitos para ascensão funcional, desprezando por completo os demais critérios, sobressai a conclusão de que a promoção não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, tampouco o tempo de trabalho é a única exigência. É um processo complexo, com peculiaridades e necessidade de existência de vagas para cada posto e graduação, que não foi comprovado pelo autor, logo, o pedido é improcedente.”

Ressalta, ainda, que não restou comprovada a existência de vaga para a promoção para a graduação de cabo em abril de 2014, não sendo possível reconhecer o direito dos apelados de serem promovidos.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, através do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, pelo provimento do recurso de apelação (Id. 202254172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela Associação
dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial
, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO averbar na ficha funcional dos representados, pertencentes à TURMA 2002, o tempo de interstício cumprido na patente de Soldado até a promoção a Cabo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a fim de que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei n. 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’ seja imediatamente computado como interstício na graduação atual para promoção, garantindo aos representados preteridos, figurar na lista do limite quantitativo para concorrer à promoção subsequente ao posto que se encontre cada militar atualmente, independente da exigência de conclusão do curso/estágio, que poderá ser, excepcionalmente, feito oportuno tempore. Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificada na inicial, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO sob alegação que é representante dos cabos e soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, investidos por concurso público, defendendo que o Decreto Estadual n. 2.468/2010 era a norma jurídica que regulamentava a promoção por antiguidade e merecimento, estabelecendo o interstício necessário no artigo 67, § 1º, alínea ‘d’ e ‘e’.

Argumenta, no entanto, que a Lei 10.076/2014 (Lei de Promoção de Praça) revogou o mencionado dispositivo, modificando critérios, ocasião em que o artigo 22, inciso II, alínea ‘a’, reduziu o interstício, de soldado para cabo de 12 anos para 09 anos e manteve o interstício de 04 anos para obter a promoção de cabo para terceiro sargento, favorecendo os praças que entraram na polícia militar a partir do ano de 2005 e prejudicando os mais antigos como no caso da Turma de 2002.

Insurge-se não ser razoável exigir que os filiados à requerente que ingressaram em 2002 na PMMT permaneçam mais tempo estagnado na graduação de cabo sem ascender na carreira devido a uma falha da nova lei, permitindo que os praças que entraram em exercício em anos posteriores, sejam promovidos a terceiro sargento muito antes.

Pretende que os representados, os quais contam com mais de 12 anos de efetivo exercício no posto de cabo, sejam promovidos imediatamente ao posto de 3º Sargento e/ou que seja aproveitado o tempo excedente, dando interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e inter partes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei n. 10.076/2014.

Logo, o que pretende a apelada, ao fim, é que seja declarado o aproveitamento de suposto tempo residual de interstício para fim de promoção com fundamento em lei superveniente mais benéfica.

Pois bem.

Primeiramente quanto a alegada preliminar de litispendência, de acordo com o Código de Processo Civil, a litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (artigo 337, §1º) e há litispendência quando se repete ação que está em curso (artigo 337, §3º), sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (artigo 337, §2º).

No presente caso, observa-se que a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, ora apelada, ajuizou o Processo nº 1021791-38.2019.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso (mesmas partes), com a mesma causa, qual seja, interpretação conforme em decorrência da alteração do requisito temporal advindo com a Lei Estadual nº 10.076/2014.

Entretanto, verifica-se que os pedidos são distintos, uma vez que a ação, nº 1021791-38.2019.8.11.0041, visa a aplicação do art. 22, II, “a” da Lei nº 10.076/2014 aos militares que ingressaram na TURMA 2003, enquanto, na presente ação, pugna-se pela aplicação do requisito temporal da referida lei à TURMA 2002.

Desse modo, considerando que se trata de ações com pedidos distintos, não há que se falar em litispendência.

Passamos ao mérito da ação.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 271, de 11 de junho de 2007, preceituava que:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

[...]

d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010, o artigo 13 da Lei Complementar nº 271, de 11 de junho de 2007 restou revogado.

De consequência, a promoção de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso passou a ser regulamentada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, que revogou o Decreto nº 384, de 6 de setembro de 1995, o qual estabelecia:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

[...]

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

[...]

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

[...]

Art. 69 As promoções do QEPPM/BM independem de cursos de formação de Cabo, Sargento, e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

Posteriormente, veio a lume a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que revogou o Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010, e diminuiu o período de interstício para promoção a graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

Art. 4º As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar ‘bom’;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

[...]

Art. 52 As datas citadas no Art. 4º desta lei serão utilizadas a partir do ano de 2016, permanecendo para os anos de 2014 e 2015, as datas de 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro.

No caso, a apelada se refere aos militares que ingressaram nas fileiras da Corporação em 2002 e, possuíam mais de doze (12) anos de efetivo serviço como Soldado quando da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, de modo que não foram beneficiados com a redução do período de interstício para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado, já que não contavam com o tempo mínimo de doze (12) anos de efetivo serviço exigido pelo então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010.

Desse modo, não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova (Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014) para atingir fato passado, ou seja, promover os militares à graduação a Cabo quando completaram nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o artigo 22, II, a, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

Ademais, não é possível a utilização do período de dois (3) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (doze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação.

A Câmara, em hipótese idêntica, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028805-44.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 26 de outubro de 2021).

Assim, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido da irretroatividade do requisito temporal previsto no art. 22, II, a, da Lei 10.076/2014 para atingir fato passado, ou para aproveitamento para as futuras promoções, sem o cumprimento do devido interstício temporal mínimo de cada patente.

Ante ao exposto, DOU provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e, condenar a autora ao pagamento das custas processuais, bem como inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024